Tribunal: TJSP
Processo: 2280016-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS DE PROPRIEDADE. AFASTAMENTO. Possibilidade de penhora de direito de aquisição de bem imóvel alienado fiduciariamente. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial do C. STJ a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, sob pena de impedir que o devedor adquira o bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS DE PROPRIEDADE. AFASTAMENTO. Possibilidade de penhora de direito de aquisição de bem imóvel alienado fiduciariamente. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial do C. STJ a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, sob pena de impedir que o devedor adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, uma vez que restou comprovada que a executada reside no imóvel, tais direitos estão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade.
Recurso não provido.